Tribunal: TJDFT
Processo: 0752809-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752809-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: EDVALDO BENICIO GOMES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de reiteração de pesquisa via Sisbajud na demanda executória n.o 0724355-29.2021.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A ora agravante já interpôs anterior agravo de instrumento n.o 0752808-95.2025.8.07.0000 contra a mesma decisão impugnada, protocolado em 27.11.2025, às 15h57. E o presente recurso foi interposto na mesma data às 16h02. Intimado a manifestar acerca da ocorrência da preclusão consumativa operada no caso presente (a atingir a admissibilidade do presente agravo de instrumento), a parte agravante esclareceu que (id 79300664): [...] devido a uma instabilidade no sistema fora distribuído agravo em duplicidade. Inclusive, justamente pelo agravante não ter conhecimento do outro agravo, recolheu apenas às respectivas custas neste. Diante do exposto, requer o prosseguimento do presente feito, uma vez que já solicitou a baixa do agravo idêntico sob no 0752808-95.2025.8.07.0000. Nestes termos, Pede deferimento. [...] É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). É que, em razão do princípio da unicidade recursal e da ocorrência da preclusão consumativa, constata-se que o segundo recurso (o dos presentes autos eletrônicos) não deve ser conhecido. No mesmo sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio da unirrecorribilidade recursal, também conhecido por unicidade ou singularidade recursal leciona que a mesma parte só pode interpor um único recurso contra uma mesma decisão, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. Na espécie, verifica-se que a recorrente interpôs outro agravo de instrumento com idêntica fundamentação, em face de anterior decisão, cuja discussão está pendente de apreciação por este Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1604589, 07162295620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022.) APELAÇÃO. UNIRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO. ACIDENTE ESCORPIÔNICO. SORO. ADMINISTRAÇÃO. DEMORA. COMPROVAÇÃO. SEQUELA NEUROLÓGICA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. MANUTENÇÃO. 1. Com base no princípio da unirecorribilidade e da preclusão consumativa, o segundo recurso interposto pela mesma parte contra o mesmo provimento jurisdicional não pode ser conhecido [...]. 6. Primeira apelação do réu conhecida e desprovida. Segunda apelação do réu não conhecida. (Acórdão 1182252, 00167659820158070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019.) A suposta instabilidade sistêmica do Pje não ficou efetivamente comprovada pela parte agravante, que pudesse justificar minimamente o exercício em duplicidade da faculdade de recorrer. Ressalto que cabe ao advogado a responsabilidade pelo correto protocolo das peças processuais e a inclusão de documentos nos autos eletrônicos (Portaria Conjunta TJDFT n. 53/14, art. 23 e art. 27). Ademais, o fato de a parte ter manifestado a desistência do primeiro recurso não resulta na renovação da oportunidade recursal. Nesse sentido cito o seguinte aresto: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO UNICIDADE RECURSAL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. RESTAURAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A duplicidade de recursos com o mesmo objeto e causa de pedir encontra-se óbice no princípio da unicidade ou singularidade recursal, sendo certo que o ato consumado atinge o recurso posterior, fulminando-o da preclusão pelo prévio exercício da faculdade. 2. O juízo de retratação negativo não autoriza a interposição de novo agravo de instrumento, haja vista a ausência de inovação na decisão, que apenas preserva a deliberação anterior. 3. O pedido de desistência de parte do recurso não revive a apreciação do agravo que já nasceu corrompido porque alicerçado em matéria sobre a qual já operada a preclusão consumativa. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1700751, 0736829-98.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 01/06/2023.) (g.n.) Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão de violação ao princípio da unicidade recursal (Código de Processo Civil, art. 932, inciso III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inciso III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator